Tribunal: STF
Processo: HC 256417
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, tráfico interestadual de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, uso de documento falso, lavagem e ocultação de bens. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Prisão domiciliar. Situação excepcional demonstrada. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Excesso de prazo para a formação da culpa. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 68.069/2025 (evento 13).



    Em 20.05.2025, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fernanda Glaucia Mari contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 971.942/PE (evento 9).



    A Paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico interestadual de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, uso de documento falso, lavagem e ocultação de bens (art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/2013; art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006; art. 17 da Lei nº 10.826/2003; art. 304 do Código Penal e art. 1º da Lei nº 9.613/1998, todos c/c os arts. 29 e 69 do CP) (eventos 3 e 5).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional. Sustenta a viabilidade de concessão de prisão domiciliar, pois a paciente é genitora de uma criança de 6 anos de idade. Argumenta que “a criança passou a viver de favor com vizinhos, pois não há parentes próximos, estando em absoluta vulnerabilidade”. Assevera que “não há no caso em análise nenhum motivo idôneo que justifique a não conversão da prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, especialmente quando outras corrés tiveram o mesmo benefício e o próprio Ministério Público de 1º grau deu parecer favorável”. Aponta excesso de prazo na formação da culpa, custodiada a paciente desde 02.2024 “e até a presente data sequer houve designação da primeira audiência de instrução e julgamento”. Ressalta que “o fato de o processo originário contar com mais de 20 réus não é justificativa para tamanha morosidade, isto porque o atraso na marcha processual foi causado pelo Juízo singular, que decidiu não citar alguns réus presos”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que manteve a prisão preventiva da agravante, acusada de integrar e liderar organização criminosa, tráfico interestadual de entorpecentes, comércio ilegal de armas de fogo, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. 



    2. A defesa alegou a falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva e a necessidade de substituição por prisão domiciliar, em razão de a agravante ser mãe de criança menor de idade, além de apontar excesso de prazo para a formação da culpa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante pode ser substituída por prisão domiciliar, considerando sua condição de mãe de criança menor de idade e a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, estabeleceu que a substituição da prisão preventiva por domiciliar é possível para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, ou em situações excepcionalíssimas.



    5. No caso concreto, o acórdão de origem destacou que a agravante lidera organização criminosa e cometeu crimes graves em sua residência (organização criminosa qualificada, tráfico de drogas qualificado e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), onde reside seu filho, afastando a aplicação do entendimento do STF. 



    6. A ausência de impugnação específica da decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do agravo regimental, conforme Súmula 182 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores é possível, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, ou em situações excepcionalíssimas. 2. A ausência de impugnação específica da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental."” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Revelam os autos que a Paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico interestadual de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, uso de documento falso, lavagem e ocultação de bens. Ao manter a prisão cautelar, o magistrado de primeiro grau consignou que:



    “A denunciada foi presa em razão da prática de tráfico de drogas e comercialização ilegal de arma de fogo e munições de forma constante e continuada juntamente com outros denunciados, sendo acusada de armazenar narcóticos na residência em que morava com sua família, inclusive o seu filho menor de idade. 



    Segundo a denúncia, o casal RODRIGO DO NASCIMENTO ALEXANDRE e FERNANDA GLAUCIA MARI (genitores da criança menor de idade) comandam a organização criminosa com atuação em esquema de compra e venda de armas de fogo, utilizando-se de terceiras pessoas, inclusive, algumas cadastradas como CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador), além de atuarem no tráfico de drogas recebendo remessas de fornecedor SÉRGIO EDUARDO D AMICO MANCO, oriundo do Estado de São Paulo, onde FERNANDA já foi presa. 



    De acordo com os autos, o relatório de inteligência nº 187/2022 (ID 123818471) demonstra considerável volume de transação financeira encaminhado pelo casal RODRIGO e FERNANDA a SÉRGIO EDUARDO, que juntos movimentaram R$ 990.040,00 (novecentos e noventa mil e quarenta reais). 



    Ainda de acordo com a peça inicial, foram verificadas movimentações milionárias nas contas de RODRIGO e FERNANDA. RODRIGO movimentou na sua conta, em apenas 02 meses, o total de R$ 1.308,633,44 (Um milhão e trezentos e oito mil e seiscentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos). FERNANDA, por sua vez, movimentou em conta, no período de menos de 01 ano aproximadamente R$ 1.670.000,00 (um milhão, seiscentos e setenta mil reais). 



    Segundo os autos, o relatório inicial de análise das interceptações realizadas (ID 142580768) demonstrou atividade criminal da investigada FERNANDA, em especial relacionado ao tráfico de drogas, sendo constatado, ainda, a participação nessa atividade ilegal de JOSE SENAY, de JOAO RONY LEMOS e de JAYANE na cidade de Pombos-PE, a despeito de SENAY aparentemente residir em Recife-PE. 



    Ademais, os autos revelam que a ORCRIM é chefiada por FERNANDA e RODRIGO, utilizando diretamente MARINA GOMES e RAYANNY LARISSA para assessorá-los nas práticas delituosas, bem como utilizando suas contas bancárias e de pagamento nas transações, de forma a ocultar ou dissimular a origem, localização, movimentação ou propriedade dos bens, direitos ou valores provenientes das diversas infrações penais. 



    Assim, analisando os autos, cuido que não há fato novo que que modifique o panorama processual vislumbrado pela decisão de ID 157906215. 



    A prisão preventiva, porque cautelar, não vulnera o princípio do estado de inocência ou de não culpabilidade e não reclama o mesmo conjunto probatório que a sentença que decide pela condenação. 



    A acusada responde a outros feitos criminais (processo 0002903-91.2019.8.17.0810 - 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes); (processo 0000239-51.2024.8.17.5001 – 17ª Vara Criminal desta Capital); (processo 0005154-73.2023.8.17.4001 – 15ª Vara Criminal desta Capital) e 0004696-83.2014.8.17.0990 (2ª Vara Criminal da Comarca de Olinda), conforme consulta ao sistema PJE.



    Sendo certo que a possibilidade de reiteração delitiva e a necessidade de coibição desta reclamam e autorizam o decreto de prisão processual, a fim de garantir-se a ordem pública.”.



    A custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação.



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “A gravidade concreta da conduta e a necessidade de interromper as atividades de grupo criminosa respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam risco à ordem pública” (HC 215.144-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.09.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Aliás, esta Suprema Corte já asseverou que “A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020” (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 



     



    No tocante à alegada possibilidade de prisão domiciliar, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “o acórdão de origem entendeu não ser a hipótese excepcionalíssima de se deferir a prisão domiciliar destacando o fato da agravante integrar e liderar organização criminosa dedicada a diversos crimes graves (organização criminosa qualificada, tráfico de drogas qualificado e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), cometendo os delitos em sua própria residência, local onde também reside seu filho, bem como por haver notícia nos autos de que a mesma já foi presa por outros crimes, circunstâncias aptas a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte”.



    Nesse sentido, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte “A concessão de prisão domiciliar à mulher mãe com filhos menores não tem caráter automático, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, conforme previsto no art. 318-A do CPP e na jurisprudência do STF. 4. A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, o indeferimento da prisão domiciliar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, mesmo diante da maternidade” (HC 249.163-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.04.2025); “A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher mãe ou gestante não se dá de forma automática, sendo válido o afastamento do benefício quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto demonstrarem que tal medida não se mostra adequada ou suficiente, consoante entendimento firmado no julgamento do HC nº 143.641, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/10/2018.” (HC 229.338 AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.08.2023); “‘A existência, por si só, de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida artigo 318-A do Código de Processo Penal.’ (HC 174.265, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 31.01.2020). E ainda, “o Supremo tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, desde que ausentes os requisitos legais ou fundamentada a excepcionalidade”; “o Juízo de origem, ao denegar o pedido defensivo de prisão domiciliar, afirmou tratar-se de situação que excepciona a regra, na medida em que a autuada vinha traficando dentro de sua própria residência e, assim, expondo seu filho menor a todo tipo de riscos, prejuízo moral, educacional, etc. Nessas condições, e considerando que a paciente foi apontada como uma das principais responsáveis pelo armazenamento dos entorpecentes da organização criminosa, não há como acolher a pretensão defensiva” (HC 194.515-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.4.2021); “Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime” (HC 178.017/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020); “O fato de a recorrente ser mãe de menores de idade não autoriza, por si só, a colocação automática em custódia domiciliar. (...) Os contornos do caso, especialmente o envolvimento da recorrente em um dos maiores grupos criminosos do país, conhecido como Comando Vermelho, somados aos fatos de ser apontada como uma das lideranças da organização, de ter sido presa em flagrante, em outra oportunidade, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas cometido dentro de sua própria residência e a falta de demonstração da imprescindibilidade dela aos cuidados da criança, desautorizam a concessão da prisão domiciliar” (HC 245.958-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.12.2024).



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido: “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012); “Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar (...). As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.”(HC 210.655/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.01.2022).



    De outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, o Superior Tribunal de Justiça destacou que, “no tocante ao alegado atraso processual causado pelo Juízo de 1º grau, tenho que a ausência de impugnação específica da decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do agravo regimental, conforme Súmula 182 do STJ”.



    Desse modo, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva em questão, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente